Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO CLARA DE INFORMAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESILIÇÃO. NECESSIDADE. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito onde se discute a regularidade da contratação.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).
3. A possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito mediante utilização da reserva de margem consignável encontra-se prevista na Lei n.o 13.172/2015, que deu nova redação ao art. 1o da Lei Federal n.o 10.820/2003, não havendo ilegalidade nessa prática.
4. Não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais, quando foram prestadas ao consumidor, de forma clara e transparente, todas as informações atinentes ao negócio jurídico firmado, em respeito à autonomia das partes.
5. Diante da legalidade do contrato, eventual resilição somente é possível após o pagamento integral do saldo devedor, devendo o consumidor requerer emissão de fatura contendo o saldo devedor para efetuar a quitação.
6. Negou-se provimento ao recurso.